Tribunal: TJPA
Processo: 0878593-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878593-13.2023.8.14.0301

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, NORTE ENERGIA S/A, NORTE ENERGIA S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878593-13.2023.8.14.0301

EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S.A

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO - TEMA REPETITIVO Nº 1.369/STJ. ICMS. DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Norte Energia S/A contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e manteve a denegação da segurança, reconhecendo a validade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto. A embargante sustenta omissão quanto à necessidade de lei complementar federal para instituir o DIFAL também em relação a contribuintes e quanto à aplicação da anterioridade anual e nonagesimal prevista no art. 3º da LC nº 190/2022, além de requerer o sobrestamento do feito em razão do Tema nº 1.369/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.369/STJ; (ii) estabelecer se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a necessidade de lei complementar para cobrança do DIFAL de consumidor final contribuinte e a incidência das regras de anterioridade previstas na LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC não se aplica automaticamente, pois o acórdão do Tema nº 1.369/STJ restringe o sobrestamento aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto na segunda instância ou em trâmite no STJ, hipótese não configurada nos autos.

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera manifestação de inconformismo da parte.

5.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao distinguir a situação dos autos daquela apreciada no Tema 1.093/STF, assentando que, nas operações com consumidor final contribuinte, o DIFAL já encontra fundamento suficiente na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996.

6.

A pretensão da embargante revela intento de rediscutir tese jurídica já apreciada e rejeitada, o que é incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão determinada em recurso repetitivo somente alcança os processos que atendam aos limites objetivos fixados no acórdão de afetação.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 155, § 2º, XII; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.037, II; LC nº 87/1996; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.093; STJ, Tema Repetitivo nº 1.369 (REsp nº 2.025.997/DF).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Norte Energia S/A
em face do Acórdão prolatado por esta 3ª Turma de Direito Público, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível.

A decisão colegiada manteve a denegação da segurança, assentando a validade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado do Pará nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias realizadas pela impetrante na condição de consumidora final contribuinte do imposto, afastando a aplicação do Tema 1.093/STF para esta hipótese.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do embargante aduz, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito devido à afetação da matéria pelo STJ (Tema Repetitivo nº 1.369).

No mérito, alega a ocorrência de omissões no julgado, sustentando que o Colegiado não enfrentou as teses de que a instituição do DIFAL exige regulamentação por lei complementar federal também para contribuintes e de que a Lei Complementar nº 190/2022 determinou expressamente a observância da anterioridade anual e nonagesimal em seu art. 3º.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos sob o argumento de que traduzem mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

1.

Da Preliminar de Sobrestamento do feito

A Embargante pugna, preliminarmente, pelo sobrestamento do feito, sob o argumento de que a controvérsia jurídica em debate foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 1.369/STJ), o qual visa definir se a cobrança do ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar nº 87/1996 antes da vigência da LC nº 190/2022.

Contudo, o pedido de suspensão não merece prosperar neste momento processual.

De fato, o art. 1.037, II, do Código de Processo Civil estabelece que, admitido o recurso especial ou extraordinário afetado como representativo de controvérsia, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e tramitem no território nacional.

Contudo, a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 2.025.997/DF não é automática e universal. Há requisitos objetivos que devem ser observados para sua incidência.

Conforme expressamente consignado no acórdão paradigmático do Tema nº 1.369/STJ, a suspensão alcança os processos
"
nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ".

No caso em apreço, o presente processo se encontra em fase de julgamento de embargos de declaração perante esta Corte de Justiça, sem que tenha sido interposto qualquer recurso especial ou agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
rejeito
a preliminar de sobrestamento do presente feito.

2.

Mérito

O
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no

art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anula
çã
o da decis
ã
o, mediante interposi
çã
o de apela
çã
o ou, se se tratar de ac
ó
rd
ã
o, de recurso especial
”
.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

No mérito, a Embargante aduz a ocorrência de omissões no Acórdão, argumentando que o Colegiado não enfrentou as teses de que a instituição do DIFAL exigiria, mesmo para contribuintes, regulamentação por lei complementar federal (arts. 146, III, e 155, §2º, XII, da CF)

Não assiste razão à Embargante.

Da detida leitura do Acórdão embargado, constata-se que o Colegiado enfrentou, de forma expressa, exaustiva e fundamentada, todas as premissas necessárias para o deslinde da lide. A decisão foi clara ao diferenciar a hipótese dos autos daquela tratada no Tema 1.093/STF. Registrou-se que a Norte Energia S/A atua como consumidora final contribuinte do ICMS, situação jurídica para a qual a Emenda Constitucional nº 87/2015 não promoveu alteração substancial que demandasse nova lei complementar.

Alegar que o Acórdão foi omisso quanto à necessidade de Lei Complementar é ignorar que o julgado assentou de forma indene de dúvidas que, nas operações com consumidor final contribuinte, o DIFAL já possuía amparo legal suficiente na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir).

Ademais, no que tange à suposta omissão quanto à regra de anterioridade prevista no art. 3º da Lei Complementar nº 190/2022, trata-se de consectário lógico repelido pela tese principal. Se o Colegiado firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 é inaplicável e desnecessária para legitimar a cobrança do DIFAL nas operações envolvendo contribuintes, torna-se juridicamente incoerente e desnecessário o exame de sua cláusula de vigência ou de sua sujeição à anterioridade anual e nonagesimal. O julgador não incorre em omissão quando afasta a premissa principal que daria sustentação à tese acessória arguida pela parte.

Fica evidente, portanto, que as alegações da Embargante configuram nítido inconformismo com a adoção de tese jurídica desfavorável aos seus interesses. A tentativa de modificar o julgado sob a roupagem de suposta omissão revela o indisfarçável propósito de rediscussão do mérito, providência incabível na estreita via dos aclaratórios.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, por não verificar qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada (art. 1.022 do CPC),
conheço
e
nego provimento
aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

Advirto, por oportuno, que a eventual oposição de novos embargos com nítido caráter protelatório poderá atrair a incidência da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026